Tribunal: TJDFT
Processo: 0735595-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735595-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ANTONIO IZIDIO DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, contra a decisão de ID 50605675. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50740445. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANTONIO IZIDIO DE SOUSA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2023 17:29:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador